Tribunal: STF
Processo: RE 75094
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
COBRANÇA DE CHEQUE MEDIANTE AÇÃO EXECUTIVA (ART. 298, XIII, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). DECISÃO QUE CONSIDEROU NÃO DEMONSTRADO A
EXISTÊNCIA DE VÍCIO - DE VONTADE. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL - NÃO
CONFIGURADO (SÚMULA 291). RECURSO - EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL.